Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-05.2022.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000607-05.2022.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALMOR DE SOUZA SANTANA - CPF: 487.963.011-04 (AGRAVADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE –NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via PJe, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000607-05.2022.8.11.0014

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

VALMOR DE SOUZA SANTANA

Colenda câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em desfavor da

decisão monocrática desta relatora, a qual não conheceu do recurso por ser intempestivo, bem como por entender que o recurso cabível seria Agravo de Instrumento ante o procedimento encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, ou possível recurso de Ação Rescisória ante o trânsito em julgado do direito material do recorrente.

Em suas razões recursais (Id. 217776892), a parte agravante sustenta que a intimação da sentença se deu exclusivamente por meio eletrônico, sem que houvesse a publicação via DJE, ofendendo o principio da não decisão surpresa.

Assevera que “
conforme exaustivamente demonstrado no recurso de apelação, TODAS AS INTIMAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU foram realizadas, EXCLUSIVAMENTE, através de publicação no DJe. Apenas a intimação da sentença é que ocorreu diretamente pelo PJe, sem que tenha sido publicada no DJe”.

Pontua que
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando discussão absolutamente idêntica, em julgamento ocorrido recentemente nos autos do REsp 2018319/RJ, decidiu pela existência de nulidade processual quando há alteração inopino da forma de intimação dos atos processuais, em razão da lesão ao princípio da não surpresa.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os autos retornem à origem para seu regular processamento e apreciação dos aclaratórios.

Preparo recursal recolhido (Id. 200556178).

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em desfavor da

decisão monocrática desta relatora, a qual não conheceu do recurso por ser intempestivo, bem como por entender que o recurso cabível seria Agravo de Instrumento ante o procedimento encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, ou possível recurso de Ação Rescisória ante o trânsito em julgado do direito material do recorrente.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, inicialmente, a parte apelante/agravante sustenta que seu recurso seria tempestivo, haja vista que a intimação da sentença se deu exclusivamente por meio eletrônico, sem que houvesse a publicação via DJE, o que obstaria o início do prazo recursal.

Assim, defende que o recurso apresentado no momento em que tomou ciência da sentença, alguns meses após a efetivação da intimação eletrônica, o prazo ainda não teria escoado.

Contudo, o recurso não merece prosperar.

Acerca do assunto, o art. 5º da Lei 11.419/2006, que normatiza a informatização do processo judicial, dispõe que
“as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”
(destaquei).

O referido diploma legal regulamenta a comunicação eletrônica dos atos processuais, dispensando expressamente a publicação no órgão oficial para aqueles que efetivaram o credenciamento junto ao PJe, consignando que o patrono da parte é o responsável por seu cadastramento no sistema eletrônico.

A legislação processual, em seu art. 270 dispõe, ainda, que
“as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, adiante, o artigo 272 prevê, também, que serão consideradas feitas as intimações pela publicação no órgão oficial apenas quando não realizadas por meio eletrônico. Vejamos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Desse modo, tendo sido realizada a intimação da sentença por meio eletrônico pelo sistema PJE, a não realização da publicação no Diário Oficial, como no caso em comento, não é causa de nulidade.

A propósito, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, concluindo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO À REQUERIDA PELO DIÁRIO OFICIAL - INTIMAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio
na forma da Lei n. 11.419/2006. Inexistência de nulidade.-”
(N.U 1007057-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS ELETRÔNICOS. VALIDADE.
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA
. ART. 246 DO CPC. CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE.
NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).
2. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
.
(N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024). (destaquei).

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o sistema registrou ciência da sentença em 27/04/2023. Já os Embargos de Declaração da Apelante foram opostos tão somente em 13/07/2023, muito após escoado o prazo de 5 dias para apresentação dos Aclaratórios. Assim, escorreita a decisão que concluiu por sua intempestividade.

Nesse sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PJE – VALIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

(N.U 1034772-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISUM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA À UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ITATIAIA-RJ – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO RECURSAL CABÍVEL À ÉPOCA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se inexiste pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
(N.U 1021159-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

No mesmo sentido, segue entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3
. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública
.

(AgInt no AREsp n. 1.347.850/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019.) (destaquei).

Não bastasse a intempestividade, observa-se que o procedimento encontrava-se em fase de cumprimento/liquidação de sentença que, pela sistemática recursal contida no atual Código de Processo Civil, impugnação nesta fase processual somente seria cabível via Agravo de Instrumento, ou possível Ação Rescisoria ante o transito em julgado do direito material do recorrente.

Destarte o art. 1.015, Paragrafo Único do
códex.

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ademais, a meu sentir, inaplicável a fungibilidade recursal, ante o nítido erro grosseiro.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N. 1.698.344. - Nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.698.344), a decisão que não extingue totalmente o cumprimento de sentença tem natureza interlocutória e é recorrível por meio de agravo de instrumento - Hipótese na qual não se pode conhecer do apelo, pois a decisão recorrida, que se limitou a homologar os cálculos impugnados pelo executado e reconhecer o excesso de execução, não extinguiu o cumprimento de cumprimento, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento.
(TJ-MG - AC: 10000190691402001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 27/04/0020, Data de Publicação: 05/05/2020)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Assim sendo, diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024